Tribunal: TJMT
Processo: 1021181-41.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021181-41.2025.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: MARCIA CRISTINA FERRI E JOSE ORLANDO DOS SANTOS MACIEL
RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Marcia Cristina Ferri e Jose Orlando dos Santos Maciel contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que houve ciência prévia da alteração do voo sem configurar falha na prestação do serviço pela companhia aérea, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9% sobre o valor da causa). Os Recorrentes buscam a reforma da sentença, visando à procedência de sua pretensão inicial e ao afastamento da referida penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração do itinerário do voo configura falha na prestação de serviço passível de indenização por danos materiais e morais; e (ii) analisar se a conduta da parte autora nos autos caracteriza litigância de má-fé apta a justificar a manutenção da multa imposta no juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou incontroverso nos autos que a alteração de itinerário ocorreu, no entanto, foi devidamente informada e os consumidores tiveram ciência antes da data original do embarque, afastando-se a configuração de falha na prestação do serviço ou ato ilícito indenizável.
4. O entendimento desta Turma Recursal é de que a adequação da malha aérea não gera, de forma automática e in re ipsa, o dever de indenizar quando não se comprova violação direta aos direitos da personalidade ou a ausência total de assistência.
5. A condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, como a alteração premeditada da verdade dos fatos ou a dedução de pretensão manifestamente infundada com o escopo de induzir o juízo a erro.
6. A boa-fé processual é sempre presumida. O simples fato de a parte deduzir sua pretensão indenizatória em juízo, amparada em sua interpretação dos fatos vivenciados (ainda que julgada improcedente ao final), não a qualifica automaticamente como litigante de má-fé, tratando-se do exercício regular do direito constitucional de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: "1. A ausência de falha na prestação de serviço ante a comunicação de alteração de voo afasta o dever de indenizar danos materiais e morais. 2. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) demanda comprovação de dolo específico e inescusável, não restando configurada pelo simples exercício do direito de ação em busca de reparação por vícios na relação de consumo, presumindo-se a boa-fé processual."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1027048-54.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Turma Recursal Cível, julgado em 17/11/2025; TJMT, N.U 1011139-03.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Turma Recursal Cível, julgado em 30/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021181-41.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA FERRI - CPF: 948.785.011-20 (RECORRENTE), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), EDIANE KARINA DAMASCENA - CPF: 050.075.791-73 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO DOS SANTOS MACIEL - CPF: 078.302.164-01 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0246-97 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026